Tribunal: TJSP
Processo: 2166093-26.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados.

RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados

RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência –

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados.

RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados

RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência – Hipótese na qual restou indicada a numeração errada de um dos agravos interpostos pela instituição financeira – Erro material sanado – Embargos parcialmente acolhidos para este fim.

Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos declaratórios tão somente para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166093-26.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EDITORA RIDEEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS EDITORA AMADIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos declaratórios tão somente para sanar erro material. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
2
VOTO No
: 38.660
EDEC. No
: 2166093-26.2017.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: EDITORA RIDEEL LTDA. (EM RECUP.
JUDICIAL)
EBTE.
: EMPREENDIMENTOS
CULTURAIS EDITORA
AMADIO LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
INTERDO.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade
Inexistente qualquer vício
Embargos
rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a dispositivos legais
Desnecessidade

Embargos rejeitados
RECURSO
Embargos de Declaração
Erro material

Pertinência Hipótese na qual restou indicada a numeração
errada de um dos agravos interpostos pela instituição
financeira Erro material sanado Embargos parcialmente
acolhidos para este fim.
Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos declaratórios
tão somente para sanar erro material.
Embargos de declaração opostos por Editora Rideel Ltda. e
por Empreendimentos
Culturais Editora Amadio Ltda. ao v. aresto de fl.
227-232 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelas ora agravantes para majorar os honorários
advocatícios para o montante de R$ 6.000,00 com atualização a partir da data
do v. acórdão.
Inconformadas, as embargantes alegam que a decisão
colegiada é omissa em relação ao disposto no § 6o do art. 85 do CPC/15, bem
como reafirmando que em razão de a instituição financeira ter decaído de sua
pretensão, a fixação dos honorários advocatícios deve ser aplicada em
observância ao valor de R$ 2.600.000,00. Dizem que a decisão colegiada restou
omissa, pois sequer analisou o pedido em caráter subsidiário, para que a
quantia fosse fixada ao menos no percentual de 1% sobre a quantia de R$
2.600.000,00.
Aduzem que também restou incidido em erro material,
visto que houve uma reforma in pejus quando da prolação do v. acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
3
vedada pelos art. 141 e 492, § único do CPC, pois restou consignado que os
honorários no valor de R$ 6.000,00 é condizente para o trabalho não somente
no incidente, como também nos agravos de instrumentos interpostos sobre os
n. 2222365-74.2016.8.26.0000 e 21660093-26.2017.8.26.0000, pois deixou de
observar o aumento do incidente dos honorários em 1o grau, diante da
disposição do art. 85, § 11o do CPC, sendo evidente outra omissão.
Aponta que o erro material se deu porque o agravo de
instrumento n. 2166093-26.2017.8.26.0000, trata-se do recurso que interpôs, e
não que apresentou contraminuta, de modo que houve violação ao disposto no
art. 489, inc. IV do CPC, pois não foram enfrentados todos os argumentos
mencionados no agravo de instrumento. Pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar o vício apontado (fl. 1-8b).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Sob este fundamento, e visando ao aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, os embargos de declaração são recebidos para dar
razão parcial à embargante, reconhecendo-se a ocorrência de erro material,
uma vez que apontada a numeração equivocada de um dos agravos de
instrumentos interpostos pela casa bancária embargada.
Destarte, onde se lê (fl. 231-232):
Destarte, com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, da
Lei no. 13.105/2016, englobando também o trabalho realizado
para
contraminutar
os
agravos
de
instrumento
n.
2222365-74.2016.8.26.0000,
e
agravo
de
instrumento
n.
2166093-26.2017.8.26.0000,
ambos
interpostos
pela
casa
bancária agravada, e julgados na mesma sessão de julgamento
que o presente, no caso concreto, majoram-se os honorários
advocatícios para o montante de R$ 6.000,00, com atualização a
partir da data do v. acordão.
Leia-se:
Destarte, com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, da
Lei no. 13.105/2016, englobando também o trabalho realizado
para
contraminutar
os
agravos
de
instrumento
n.
2222365-74.2016.8.26.0000,
e
agravo
de
instrumento
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
4
2150942-20.2017.8.26.0000,
ambos
interpostos
pela
casa
bancária agravada, e julgados na mesma sessão de julgamento
que o presente, no caso concreto, majoram-se os honorários
advocatícios para o montante de R$ 6.000,00, com atualização a
partir da data do v. acordão.
Quanto às demais alegações, observa-se que a pretensão
recursal revela tão somente a intenção de nova análise das circunstâncias que
envolvem a lide e alteração do posicionamento da Turma Julgadora, não
incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que fundamentam o
acolhimento dos embargos declaratórios, não havendo as omissões suscitadas
nas razões dos embargos de declaração.
O posicionamento da turma julgadora foi claro no sentido
de que em incidentes de impugnação de crédito, em razão da singeleza, ou seja,
por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação de honorários advocatícios se
dá em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho
desenvolvido pelos doutos advogados. Resta evidenciado, portanto, que
concordou com o pedido subsidiário das agravantes, mas não no montante
pleiteado por elas (1% de R$ 2.600,000,00).
Assim sendo, diante da matéria discutida, e uma vez que
houve dois recursos dirigidos à decisão combatida, e ainda um recurso dirigido
à decisão posterior, mas cuja solução se deu no mesmo molde, a turma
julgadora deixa claro que entende que o montante de R$ 6.000,00, remunera os
advogados da casa bancária tantos para o trabalho no incidente, quanto o
realizado nos três recursos apontados, não havendo nenhum prejuízo neste
sentido, visto que a verba honorária foi majorada de R$ 3.000,00 para o
montante em questão. Ora, se há singeleza para a discussão da matéria em
primeira instância, considera-se que esta singeleza também ocorre em segunda
instância
Por oportuno, transcreve-se parte da decisão embargada
que contém a matéria repisada (fl. 230-232):
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a
remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
Neste sentido:
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de crédito impugnada há
condenação em honorários. 2. A verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a
remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados. 3. A
interpretação dos conceitos vagos e indeterminados existentes
no art. 20, § 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC, encontra norte seguro
no benefício econômico alcançado pela parte vencedora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
5
processo". (STJ, REsp n. 783.033-SP, rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS).”
Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o cabimento da
verba honorária em incidentes de impugnação de crédito que,
mas ao contrário do que quer fazer a agravante, em razão da
singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que se
mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos
doutos advogados, conforme comumente fixados nas C. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
“Agravo de instrumento Impugnação de crédito indeferida
Honorários advocatícios de sucumbência devidos Fixação por
apreciação equitativa
Manutenção
Valor fixado está em
conformidade com a baixa complexidade da causa Precedentes
Decisão mantida Recurso desprovido.”
“(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2214250-30.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em 21 de maio de 2018).”
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de
crédito. Sucumbência. Arbitramento de verba honorária que não
comporta a majoração pretendida. Ausência de complexidade na
causa, ademais havida desistência pela própria requerida. Valor
fixado na origem, porém, muito reduzido. Montante que se deve
arbitrar por equidade. Decisão revista em parte. Recurso provido
em parte.”
“(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2158279-60.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. em 19 de março de 2018).”
“PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
HONORÁRIA.
LITIGIOSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO HABILITADO
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo de instrumento contra
a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada,
mas deixou de fixar verba honorária.”
“A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela
recuperanda confirma a litigiosidade da questão e, por isso,
justificado é o arbitramento de honorários advocatícios, como já
decidiu o E. STJ.”
“Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-se
razoável o arbitramento de honorários no valor de R$ 7.000,00,
fixado por equidade.”
“Recurso provido para este fim.”
“(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2234308-88.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 4 de abril de 2017).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
6
No caso dos autos, a verba honorária arbitrada encontra-se
abaixo daquilo que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte,
portanto, razão parcial cabe ao recorrente quanto a pretensão de
majoração.
Destarte, com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, da
Lei no. 13.105/2016, englobando também o trabalho realizado
para
contraminutar
os
agravos
de
instrumento
n.
2222365-74.2016.8.26.0000,
e
agravo
de
instrumento
n.
2166093-26.2017.8.26.0000,
ambos
interpostos
pela
casa
bancária agravada, e julgados na mesma sessão de julgamento
que o presente, no caso concreto, majoram-se os honorários
advocatícios para o montante de R$ 6.000,00, com atualização a
partir da data do v. acordão.
Destaca-se que não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
7
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Assim sendo, a pretensão infringente é expressa e não pode
ser deduzida nesta via, devendo as embargantes dirigir seu inconformismo à
instância superior.
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos
os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela
qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do
art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
8
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto,
é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não
preenchimento
do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que acolheu
o laudo pericial e julgou improcedente o pleito autoral sob o
argumento de que a parte autoral não comprovou a utilização e
ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo
SUS é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face
do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1617746/SC, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 101 DA LEI N. 8.213/1991.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO
STF.
INADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo acórdão
recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo
de lei federal, a admissibilidade do recurso na instância
excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se
manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse
é o entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula
282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado a
interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do então
vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper o
prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166093-26.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 38.660
9
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 30/08/2016).
Destarte, bem fundamentados os argumentos no v. aresto
embargado, com exceção do erro material supramencionado, não há acréscimo
a ser feito no já decidido nesta instância, subsistindo as conclusões tiradas e
consignadas na decisão proferida tal qual lançada.
Pelas
razões
expostas
acolhem-se
parcialmente
os
embargos declaratórios, tão somente para corrigir o erro material apontado.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR